Tribunal: TJES
Processo: 0044682-91.2008.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0044682-91.2008.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JOAO ANTONIO DE ALMEIDA
APELADA: SOLUTIONS LTDA.
RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL
E
PROCESSUAL CIVIL
.
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONFISSÃO DE DÍVIDA.
NOTA PROMISSÓRIA
E AVAL. RESPONSABILIDADE DO AVALISTA COMO DEVEDOR SOLIDÁRIO.
SUCESSÃO EMPRESARIAL.
ILEGITIMIDADE
NÃO VERIFICADA
. INOCORRÊNCIA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente a ação de embargos à execução de título extrajudicial, condenando o embargante,
ora Apelante,
ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios
fixados em 20% (vinte por cento) do valor atribuído à causa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em analisar (i) a legitimidade do Banco Sistema S/A para figurar na execução; (ii) a validade da garantia prestada pelo
Apelante
e sua caracterização como devedor solidário; (iii) a alegação de excesso de execução por suposta incidência de encargos ilegais;
e (iv) a razoabilidade da verba honorária arbitrada na sentença.

III. Razões de decidir

3. A
cessão
do crédito exequendo
e as ulteriores sucessões de titularidade não caracterizam, na espécie, ilegitimidade capaz de fulminar a pretensão executiva.

4. O
Apelante
, ao figurar como interveniente garantidor em contrato de confissão de dívida, assumiu a condição de devedor solidário, afastando-se,
em casos que tais,
a necessidade de anuência do cônjuge e o benefício de ordem.

5. A prova pericial não identificou cobrança indevida de comissão de permanência,
cumulatividade de juros e tampouco anatocismo na
aplicação da Tabela Price, afastando a tese d
o
excesso de execução.

6. A fixação dos honorários advocatícios em 20% do valor da causa encontra amparo no artigo 85, § 2º, do CPC, e
se mostra
proporcional à complexidade e duração do feito.

IV. Dispositivo

7. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal

VOTOS VOGAIS

004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de apelação interposto por JOÃO ANTÔNIO DE ALMEIDA contra sentença de fls. 313/317 (id 6899818), da lavra do douto Juízo de Direito da 3ª Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital, que julgou improcedente a vertente ação de embargos oposta à execução de título extrajudicial n.º 1001941-68.1998.8.08.0024 (024.96.002074-1), originalmente aforada por BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A (fls. 50/51), condenando a parte embargante, ora Apelante, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência na proporção de 20% (vinte por cento) do valor da causa.

Em seu arrazoado recursal (fls. 320/333, id 6899818), aduz o Apelante, em abreviada síntese, que
(i)
o BANCO SISTEMA S/A não possui legitimidade para figurar no polo ativo da demanda principal, posto
“
não ser o beneficiário do crédito executado”
(fls. 327);
(ii)
a confissão de dívida não comporta a figura do aval, motivo pelo qual o título que serve de substrato à execução principal, consubstanciado em nota promissória oriunda de contrato dessa natureza,
“nulo é de pleno direito
[...]
em relação ao Recorrente, devendo ser o mesmo excluído do polo executivo”
(fls. 328/329);
(iii)
o aval foi firmado unicamente pelo Recorrente, sem assinatura de seu cônjuge, em
“flagrante desrespeito”
ao patrimônio comum;
(iv)
a garantia por si ofertada equivale à fiança, motivo pelo qual a sua responsabilidade pelo débito exequendo é subsidiária e nunca solidária (exclusiva do aval);
(v)
a indevida aplicação da Tabela Price na hipótese em apreço resultou em abusividade de juros, reconhecida na prova pericial produzida em juízo;
(vi)
a inclusão de multa contratual nos cálculos periciais dá ensejo a
“claro excesso de execução”;
(vii)

“a perícia realizada acumula comissão de permanência com a correção monetária, o que fere diretamente o disposto na Súmula 30, do STJ”
(fls. 331); e que
(viii)
os honorários advocatícios de sucumbência devem ser reduzidos ao patamar de 10% (dez por cento) do valor da causa.

Sob tais argumentos, pugna pelo conhecimento do recurso para que, com a reforma da sentença hostilizada, seja a pretensão inicial julgada procedente.

O BANCO SISTEMA S/A ofertou contrarrazões a fls. 337/340, com o registro de tese a sustentar o desprovimento do apelo e a conseguinte manutenção da sentença hostilizada.

É o Relatório.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto por JOÃO ANTÔNIO DE ALMEIDA contra sentença de fls. 313/317 (id 6899818), da lavra do douto Juízo de Direito da 3ª Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital, que julgou improcedente a vertente ação de embargos oposta à execução de título extrajudicial n.º 1001941-68.1998.8.08.0024 (024.96.002074-1), originalmente aforada por BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A (fls. 50/51), condenando a parte embargante, ora Apelante, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência na proporção de 20% (vinte por cento) do valor da causa.

Em seu arrazoado recursal (fls. 320/333, id 6899818), aduz o Apelante, em abreviada síntese, que
(i)
o BANCO SISTEMA S/A não possui legitimidade para figurar no polo ativo da demanda principal, posto
“
não ser o beneficiário do crédito executado”
(fls. 327);
(ii)
a confissão de dívida não comporta a figura do aval, motivo pelo qual o título que serve de substrato à execução principal, consubstanciado em nota promissória oriunda de contrato dessa natureza,
“nulo é de pleno direito
[...]
em relação ao Recorrente, devendo ser o mesmo excluído do polo executivo”
(fls. 328/329);
(iii)
o aval foi firmado unicamente pelo Recorrente, sem assinatura de seu cônjuge, em
“flagrante desrespeito”
ao patrimônio comum;
(iv)
a garantia por si ofertada equivale à fiança, motivo pelo qual a sua responsabilidade pelo débito exequendo é subsidiária e nunca solidária (exclusiva do aval);
(v)
a indevida aplicação da Tabela Price na hipótese em apreço resultou em abusividade de juros, reconhecida na prova pericial produzida em juízo;
(vi)
a inclusão de multa contratual nos cálculos periciais dá ensejo a
“claro excesso de execução”;
(vii)

“a perícia realizada acumula comissão de permanência com a correção monetária, o que fere diretamente o disposto na Súmula 30, do STJ”
(fls. 331); e que
(viii)
os honorários advocatícios de sucumbência devem ser reduzidos ao patamar de 10% (dez por cento) do valor da causa.

Sob tais argumentos, pugna pelo conhecimento do recurso para que, com a reforma da sentença hostilizada, seja a pretensão inicial julgada procedente.

O BANCO SISTEMA S/A ofertou contrarrazões a fls. 337/340, com o registro de tese a sustentar o desprovimento do apelo e a conseguinte manutenção da sentença hostilizada.

Pois bem.

Conforme se infere deste caderno processual eletrônico, a execução principal, tombada sob o n.º 1001941-68.1998.8.08.0024 (024.96.002074-1), foi originalmente proposta pelo BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A (fls. 50/51), sobrevindo a notícia de cessão do crédito exequendo em favor de BAMERINDUS S/A PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS, com a sua sub-rogação em todos os direitos, prerrogativas e garantias inerentes ao contrato que serve de substrato à pretensão executiva, qual seja o Instrumento Particular de Confissão de Dívida n.º 0608/067496-3 (fls. 104).

Esta, por sua vez, após a devida retificação do polo ativo da execução principal e do polo passivo do vertente feito, passou a operar no mercado sob a denominação social de BSPE PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A (fls. 273), cuja situação cadastral, perante a Receita Federal do Brasil, encontra-se “baixada”, desde 28.12.2018, por motivo de incorporação.

Verificada a aparente incapacidade da parte Embargada, já que, até então, não havia sido formalizada a sua sucessão processual pelo BANCO SISTEMA S/A, que passou a intervir no feito na condição de sucessor do credor originário (fls. 280/281), o vertente processo foi suspenso, na forma do artigo 76,
caput
, do Código de Processo Civil, determinando-se, na ocasião, a intimação do BANCO SISTEMA S/A para que esclarecesse a sua relação com a BSPE PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A, apresentando, se fosse o caso, os documentos pertinentes à anunciada incorporação (id 8375630).

Sobreveio, então, petição ao id 8664542, em que o BANCO SISTEMA S/A, atual denominação da massa liquidanda do BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A, noticia que
“
a BSPE foi incorporada por outra empresa do mesmo grupo, qual seja, a BASTEC Tecnologia e Serviços Ltda, na data de 28/12/201
8
, conforme 26ª Alteração de Contrato Social
”
, ocorrendo, em 06.06.2022, a mudança da denominação social desta última para BTG SOLUTIONS LTDA., operada na 28ª Alteração de seu Contrato Social (id 8664549).

Deferida a habilitação de BTG SOLUTIONS LTDA. na condição de sucessora de BSPE PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A (id 10495615), procedeu-se à retificação do cadastro do presente feito, mediante exclusão do BANCO SISTEMA S/A do polo passivo recursal.

Ainda que idêntica providência não tenha sido tomada no bojo da execução principal, cuja tramitação se dá no primeiro grau de jurisdição, impõe-se rejeitar a arguição de ilegitimidade do BANCO SISTEMA S/A, visto que a sua atuação em ambos os feitos decorre de mera irregularidade de representação da atual titular do crédito exequendo, qual seja a BTG SOLUTIONS LTDA., sanável na forma do artigo 76, do Código de Processo Civil, sobretudo por se tratar de empresas integrantes de um mesmo grupo econômico: o BANCO SISTEMA S/A é sócio amplamente majoritário da BTG SOLUTIONS LTDA., conforme se depreende do contrato social de id 8664549.

Superada, pois, a questão processual suscitada no arrazoado recursal, impõe-se convir que o Apelante, ao figurar como “interveniente garantidor” no contrato particular de confissão de dívida ao qual se vincula a nota promissória por si avalizada (fls. 62/63), assumiu a posição de devedor solidário, conforme, aliás, expressamente previsto no aludido instrumento,
in verbis
:

“7a. - Para assegurar o cumprimento de todas as obrigações, principais e acessórias decorrentes deste contrato, o DEVEDOR emite neste ato uma Nota Promissória a favor do CREDOR, com vencimento e valor especificados no item IV – GARANTIA FIDEJUSSÓRIA do quadro preambular deste instrumento, devidamente avalizada pelo(s) INTERVENIENTE(S) GARANTIDOR(ES) identificado(s) neste mesmo item.

8a. - O(S) INTERVENIENTE(S) GARANTIDOR(ES) avalista(s) da Nota Promissória emitida de acordo com a Cláusula Sétima retro,
comparece
(m)
também na condição de DEVEDOR
(ES)
SOLIDÁRIO
(S), anuindo expressamente com o convencionado neste instrumento,
responsabilizando-se ilimitada e solidariamente pelo fiel e cabal cumprimento de todas as obrigações dele decorrentes
assumidas pelo DEVEDOR, seja de principal, encargos financeiros compensatórios e moratórios, abrangendo juros e atualização monetária, comissão de permanência, tributos, multa contratual, honorários advocatícios e demais despesas, devidos exclusivamente em razão das condições pactuadas contratualmente, ainda que não contidos na referida Nota Promissória.” [fls. 62-verso]

Com efeito, inexiste impedimento legal a que alguém, além de se obrigar cambialmente, figure como devedor solidário no instrumento contratual que deu origem à dívida, como há muito reconheceu o Colendo Superior Tribunal de Justiça ao editar o enunciado n.º 26 de sua Súmula, assim redigido:

“
Súmula 26/STJ
. O avalista do título de crédito vinculado a contrato de mútuo também responde pelas obrigações pactuadas, quando no contrato figurar como devedor solidário. (SÚMULA 26, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12.06.1991, DJ 20.06.1991, p. 8374)”

Nessa linha de intelecção, a insurgência oposta à validade da garantia não merece prosperar, não havendo de se cogitar, em casos que tais, da necessidade de autorização do cônjuge e do direito ao benefício de ordem.

Tampouco há de ser acolhida a tese recursal atinente ao pretenso excesso de execução, na medida em que o laudo pericial produzido nos autos foi categórica ao afirmar que
“os valores constantes da planilha de ‘Demonstrativo de Débito Vencido’, elaborada pelo Embargado, não identificam cobrança de comissão de permanência”
(fls. 226),
“
não ocorrendo”
, ademais,
“cumulatividade de juros”
(fls. 227).

Conquanto não esteja o julgador adstrito ao exame pericial, podendo, inclusive, discordar de sua conclusão (artigo 479, do Código de Processo Civil), quer me parecer que a prova técnica é convincente, devendo, portanto, ser positivamente valorada, sobretudo por inexistir nos autos elementos outros a infirmar as conclusões do
expert
nomeado pelo douto Juízo
a quo
.

É de se salientar, outrossim, que o título exequendo, ao contrário do que alega o Apelante, estabelece multa moratória de 10% (dez por cento) sobre o valor da dívida (Cláusula 16a., fls. 63-verso), sendo certo que a limitação da cobrança em 2% (dois por cento), nos termos do artigo 52, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor, modificado pela Lei Federal n.º 9.298/1996, não se aplica aos contratos bancários firmados antes da vigência da referida alteração legislativa (Súmula 285/STJ).

Convém, ainda, anotar que a simples utilização da Tabela Price como método de amortização da dívida não denota a existência de anatocismo, notadamente quando descartada, em perícia judicial, a cumulatividade dos juros empregados no caso concreto.

Finalmente, não vislumbro motivo para reduzir os honorários advocatícios arbitrados na sentença objurgada, em especial por se tratar, na espécie, de ação de embargos oposta, nos idos de 2008, a execução ajuizada há quase 30 (trinta) anos, cujo deslinde demandou a realização de prova pericial sob intenso contraditório.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, mantendo íntegra a sentença hostilizada.

Deixo de majorar a verba honorária de sucumbência, na forma do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, eis que já fixada, na origem, no limite máximo previsto no § 2º do aludido dispositivo legal.

É como voto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Ordinária Virtual de 17.03.2025
Voto: Acompanho a relatoria.
Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões